Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, mediante ardil, configurado o delito de estelionato.

2. Na hipótese, o réu, com dolo pré-ordenado, convenceu a vítima a financiar 3 (três) automóveis. Em seguida, simulou a quitação de 2 (dois) desses financiamentos, fazendo com que o ofendido lhe outorgasse procuração, conferindo plenos poderes para revender os bens, o que, de fato, ocorreu. Restou à vítima o prejuízo por ter que arcar com as parcelas dos contratos em aberto.

3. A negativa de autoria do apelante, conquanto se ampare em seu direito constitucional à ampla defesa, não deve prosperar, pois não encontra respaldo em qualquer prova ou elemento de prova existente nos autos.

4. Recurso desprovido.